Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS CONVERTIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 1,5 SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de alimentos gravídicos, posteriormente convertida em ação de fixação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos definitivos em favor da filha menor no valor correspondente a 1,5 salário mínimo.
2. O apelante (pai) pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da congruência, e, no mérito, a redução dos alimentos fixados. A apelante (mãe) requer a majoração da pensão para dois salários mínimos, a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao réu e sua condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para revogação da gratuidade de justiça do réu; (iii) determinar se houve litigância de má-fé; (iv) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas causas envolvendo alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando (art. 1.694, CC), sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Preliminar rejeitada.
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, diante da juntada de comprovantes de despesas pela autora, tanto no curso da gravidez quanto após o nascimento da menor. Preliminar rejeitada
6. A gratuidade de justiça deve ser revogada quando, posteriormente à sua concessão, se comprova alteração na capacidade financeira do beneficiário, como no caso, em que o réu passou a auferir rendimentos elevados e tem aplicações incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Gratuidade do réu revogada.
7. Inexiste litigância de má-fé, pois o maior fluxo de renda foi obtido após a concessão do benefício, e o réu juntou documentos acerca de suas propriedades.
8. A fixação da pensão alimentícia em 1,5 salário mínimo respeita o binômio necessidade-possibilidade, considerando-se as circunstâncias, como a renda do genitor, sua obrigação alimentar com outro filho e as necessidades da criança na faixa etária da autora (1 a 2 anos).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.695; 1.703; CPC, arts. 141, 492, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 603.597/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/8/2015; STJ, REsp 1.290.313/AL, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 7/11/2014; TJDFT, Acórdão 1714743, 07015176820218070009, rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 9/6/2023, DJe 1/8/2023.

(ad)